Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA AJUIZADA POR ALLAN GUSTAVO EM FACE DE FERNANDO ADOLFO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CUJO ATO, COMO DIZIAM OS SAUDOSISTAS, É O RASCUNHO DA SENTENÇA. SONEGAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS CONCRETOS. INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta por ALLAN GUSTAVO, contra sentença a qual indeferiu a petição inicial em ação de sobrepartilha por suposta sonegação de bens, ajuizada em face de FERNANDO ADOLFO.
2. Fatos relevantes. O pedido inicial buscava reconhecer sonegação patrimonial praticada pelo réu no processo de divórcio, com posterior inclusão de valores ocultados na meação da falecida cônjuge e, subsequentemente, na herança do autor. A narrativa sustenta que o réu teria ocultado valores mantidos em contas bancárias, alegando disparidade entre sua renda declarada e os montantes pagos em acordo homologado no divórcio. A inicial requereu quebra de sigilo bancário e bloqueio de valores, afirmando existir indícios robustos de ocultação patrimonial.
3. Sentença. Com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, a inicial foi indeferida por ausência de substrato fático e jurídico que justificasse a instauração da demanda e a excepcional quebra de sigilo bancário.
4. Recurso. O apelante requer a cassação da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com o recebimento da petição inicial, a citação do réu e a apreciação dos pedidos de tutela de urgência (quebra de sigilo bancário e reserva de meação).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Determinar se a ação de sobrepartilha deve ser indeferida por ausência de indícios concretos de sonegação de bens e se é possível a quebra de sigilo bancário com base nas alegações apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A petição inicial deve indicar a causa de pedir, constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. 6.1. Sobre o tema: “1. A petição inicial é o ato que inicia o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF). 2. O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter.” (0703321-27.2019.8.07.0014, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 07/07/2025). 6.2 A petição inicial, enfim e como diriam os saudosistas, é o rascunho da sentença.
7. Na hipótese, o autor se limitou a alegar suposta sonegação de bens pelo réu em sede de processo de divórcio e partilha, por ter assumido compromisso de pagamento não condizente com sua renda mensal declarada. 7.1. Nota-se a ausência de indícios concretos de sonegação na narrativa dos fatos apresentada pelo autor, o qual embasa toda a sua pretensão na necessidade de quebra do sigilo bancário do réu para apuração de supostas ocultações de valores.
8. A quebra do sigilo bancário demanda a subsistência de dúvida justificada acerca de ocultação da renda auferida pelo réu, situação não verificada. 8.1. Precedente: “8. A desconsideração das garantias constitucionais que tutelam a intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais, conquanto legítima em situações pontuais e factível via de funcionalidade disponibilizada em módulo do sistema Sisbajud (módulo “Simba”), deve derivar da necessidade de incursão na intimidade da parte afetada como forma de viabilização da instrução processual em ponderação com a preponderância do interesse público e do direito em conflito, reclamando, pois, provimento fundamentado por implicar o afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional.” (0700721-36.2022.8.07.9000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 22/09/2022).
9. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há que se falar em aplicação do § 11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A ação de sobrepartilha exige indícios concretos de sonegação de bens para justificar sua instauração. 2. A quebra de sigilo bancário não pode ser determinada com base em alegações genéricas ou suposições de incompatibilidade patrimonial.”
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 330, I, 485, I, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703321-27.2019.8.07.0014, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 07/07/2025; 0700721-36.2022.8.07.9000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 22/09/2022.